Tribunal: TJES
Processo: 5011120-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Seguro; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011120-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011120-40.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAMELLA ALVES PEREIRA
RECORRIDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. COBRANÇA DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR INFORMADO E VALOR DO BOLETO. PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA NÃO APRESENTADA. SEGURADORA QUE COMPROVA TER RETIFICADO O VALOR E TENTADO CONTATO COM A CONSUMIDORA APÓS A CORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC) OBSERVADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR INDEMONSTRADO EM GRAU A ENSEJAR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da Requerida, ora Recorrida, alegando ter adquirido aparelho celular com seguro “Vivo Seguro Celular – Roubo ou Furto e Danos Acidentais”. Narrou que, após queda acidental do aparelho, acionou o seguro, foi informada de franquia de R$ 450,00, mas recebeu boleto com valor divergente, sem solução adequada pela Ré, motivo pelo qual pediu: abstenção de cobranças, nulidade/cancelamento do contrato e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se se houve efetiva falha na prestação do serviço de seguro pela Requerida, em razão da divergência no valor da franquia e das alegadas dificuldades de atendimento, a justificar rescisão do contrato, restituição dos prêmios e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, embora a Recorrente afirma que a controvérsia não reside no não pagamento da franquia, mas na suposta quebra de confiança decorrente da divergência inicial de valores e da dificuldade de atendimento, sustentando que a necessidade de “correção” do valor já evidenciaria a falha e que haveria dano moral
in re ipsa
.

(5). Contudo, os documentos dos autos corroboram a linha de raciocínio adotada pelo Juízo de origem. A mera existência de ajuste posterior do valor da franquia (seguida de tentativas infrutíferas de contato com a consumidora), não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar ilícito contratual ou prática abusiva, sobretudo diante da ausência de prova de pagamento de valor indevido ou de efetiva negativa de cobertura após o cumprimento das condições contratuais.

(6). Em relações de consumo, a facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC) não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, e, no caso concreto, não há demonstração de prejuízo material nem de abalo de ordem moral que extrapole meros aborrecimentos decorrentes de desentendimentos pontuais na fase de regulação do sinistro. Nesse contexto, não se verifica ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A cobrança inicial equivocada, posteriormente corrigida, do valor da franquia, sem prova de pagamento indevido ou negativa de cobertura após o adimplemento das condições contratuais, não caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A facilitação da defesa do consumidor não afasta o ônus mínimo de comprovar fatos constitutivos do direito; ausente prova de dano material ou abalo moral relevante, não há falar em indenização.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)